Tribunal: TJDFT
Processo: 0720505-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DESPACHO Em exame aos autos na origem, verifica-se que foi proferida sentença de mérito em que foi julgado procedente o pedido e confirmada a tutela provisória. Desta feita, faculto ao agravante se manifestar em 5 (cinco) dias acerca de eventual perda de objeto deste recurso. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403